Tribunal: CARF
Processo: 10711.002907/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.002907/2010-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.065 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/07/2008
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/07/2008
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de conhecimento de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do pedido de relevação da multa e, na
parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002907/2010-21
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002907/2010-21

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 59 dos autos:
O presente processo trata de auto de infração por registro extemporâneo de
conhecimento de carga. Valor da autuação R$ 5.000,00.
Argüi a fiscalização que a COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
informara tempestivamente o manifesto e conhecimento master eletrônicos no dia
06/06/2008, sendo que o conhecimento estava consignado à empresa autuada
(PANALPINA LTDA).
O prazo para a prestação da informação (desconsolidação) era 09/06/2008, data
da atracação da embarcação. A empresa autuada procedeu a desconsolidação em
10/06/2008.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 26-36.
- Uma vez que o armador apresentou às informações sobre as cargas
transportadas através conhecimento master associado ao manifesto eletrônico, todos os
prazos exigidos pela Receita Federal foram cumpridos e, conseqüentemente, a mesma
não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja apara fiscalização seja para apuração de
créditos tributários. Logo, as informações foram prestadas no prazo.
- Nos termos do artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, os prazos do artigo 22
somente seriam exigíveis a partir de 01/04/2009.
- Alega ausência de má-fé ou prejuízo ao Fisco.
- Argüi que o Siscomex-Carga estava em período de contingência, período que
se encerro um dia após a atracação da embarcação (30/06/2008). Nos termos da IN
RFB n° 835/2008, durante o período de contingência, dever-se-ia aplicar regras
diferenciadas.
- Há bis in idem com o processo n° 10711.0072909/2010-10, que também
imputa a impugnante a mesma penalidade aqui apontada. Os dois processos tratam da
mesma embarcação, da mesma escala e mesma data.
Solicita a improcedência do auto de infração. Requer produção de provas em
direito admitidas.
À folha 47, encaminhou-se o processo para julgamento.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 28/38), procuração, atos
societários, substabelecimento e documentos de identificação (fls. 39/56).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão de fls. 58/64.
Em seus fundamentos, a decisão consignou que o contribuinte não contestou o
atraso a ele imputado, tendo incorrido no descumprimento da obrigação. Registrou que as
obrigações do agente de carga (informação da desconsolidação da carga) e do armador
internacional ou seu agente (informação do manifesto e do conhecimento eletrônico) não se
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 2

confundem e são independentes, de modo que o cumprimento por parte de um não exime o outro
de sua obrigação.
Afirmou que o julgamento administrativo está vinculado às leis, não podendo se
pautar pela aplicação de princípios, atividade cabível ao poder judiciário. Afirmou que a
responsabilidade aduaneira/tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Indeferiu o pedido de produção de provas, afirmando que não atende aos
requisitos do artigo 16 do Decreto 70.235/72. Assentou que não há nos autos provas que deem
azo à aplicação de procedimentos de contingência.
Segundo a decisão, não há bis in idem com o processo 10711.002909/2010-10,
pois o presente e o outro tratariam de fatos e conhecimento master distintos. Distintos também
seriam os parâmetros regentes do presente caso com aqueles tratados na SC Cosit no 08/2008,
razão pela qual esta foi considerada inaplicável ao caso.
O contribuinte foi intimado acerca da decisão proferida pela DRJ em 12/05/2011
(vide AR à fl. 67 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 07/06/2011, Recurso
Voluntário (fls. 68/82).
Em seu recurso, o contribuinte reapresentou o argumento de que todos os prazos
exigidos pela fiscalização teriam sido cumpridos, que ela não teria sofrido qualquer dificuldade
para fiscalizar e para apurar os créditos tributários.
Argumentou que o caso não trataria de responsabilidade objetiva, mas de
responsabilidade por culpa presumida, na qual se leva em consideração a intenção do agente de
obedecer à norma e o fato de que não logrou êxito de assim proceder por causas superiores à sua
vontade, sendo este o correto entendimento acerca do artigo 136 do CTN. Defendeu que este
dispositivo legal deve ser o parâmetro de interpretação do art. 94, § 2o, do Decreto-Lei 37/66.
Arguiu que deve ser aplicado o art. 112 do CTN em caso de dúvidas, destacando
não ter cometido qualquer infração nem ter ocorrido embaraços ou violações à atividade fiscal.
Repetiu os argumentos de que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea ao caso e de
que é possível relevar-se a penalidade aplicada, com base no art. 736 do regulamento aduaneiro.
Afirmou que a lavratura do auto de infração em tela configuraria abuso de poder
da autoridade administrativa, pois teria agido contra a legalidade e moralidade ao violar o
princípio da irretroatividade, no tocante à previsão contida no artigo 50 da IN RFB n° 800/2007
de que os prazos do artigo 22 somente seriam exigíveis a partir de 01/04/2009.
Por fim, arguiu a impossibilidade de cumprir a obrigação, sob o fundamento de
que “a época da suposta infração, encontrava-se o SISCOMEX CARGA dentro do plano de
contingência, encerrado após o dia da atracação da referida embarcação”, e reafirmou a
existência de bis in idem entre este processo e o processo administrativo fiscal no
10711.0072909/2010-10.
Em seus requerimentos, pediu a declaração de nulidade do auto de infração e de
improcedência do lançamento realizado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 2,5

Juntou, às fls. 83/95, procuração, atos societários e documentos de identificação.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Do pedido de nulidade do auto de infração
Consoante acima narrado, ao final do seu recurso, o contribuinte requereu que
fosse declarada a nulidade do auto de infração. Acontece que, em suas razões recursais, não
trouxe fundamentos relacionados à nulidade em si, tendo este pleito, portanto, se confundido
com o mérito da contenda. Sendo assim, deixo para apreciar este pleito do recorrente juntamente
com o mérito, analisado no tópico a seguir.
Do mérito
Quanto ao mérito, o contribuinte finda por repisar os mesmos argumentos já
postos em sua impugnação administrativa, os quais, no meu entender, não são suficientes para
abalar a conclusão a que chegou a DRJ na decisão recorrida.
Sendo assim, com fulcro no art. parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo Fiscal, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já como razão de
decidir:
A infração imputada à contribuinte em questão é prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea 'e', do Decreto-Lei n° 37/1966 com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833,
de 29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
A informação do conhecimento agregado após a atracação do navio no porto é
fato incontroverso haja vista que a contribuinte não a contesta, apresentando
outros argumentos de defesa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 3

Conforme trecho legal acima transcrito, a penalidade é devida tanto pela não
prestação de informação quanto a prestação de informação fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal, sendo que tal prazo é estabelecido pelo artigo
50 da N RFB n° 800/2007, que estabelece comando provisório ao artigo 22 da
mesma IN.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB n°899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
- as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifésto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída dá embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR
e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1° Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos
de exceção.
§ 20 As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 30 Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados
pelo transportador.
§ 40 O prazo previsto no inciso 1 do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 3,5

Ao contrário do alegado pela impugnante, o artigo 50 não afastou a exigência de
prestação das informações da desconsolidação. Nos termos do parágrafo único,
inciso II, do artigo 50 da N RFB n° 800/2007 (acima transcrito), deve-se
informar os dados da carga transportada antes da atracação da embarcação. O
parágrafo único (transcrito acima) é explícito na informação que, não obstante a
'antecedência de 48 horas de a atracação ser postergada até 1° de abril de 2009,
há ainda a obrigação de prestar informação sobre a carga transportada até a
atracação da embarcação de transporte.
Conforme artigo 10 e seus incisos e artigo 18, caput, a informação da
desconsolidação da carga (conhecimento) independe da informação do
manifesto eletrônico e da informação do conhecimento eletrônico (artigo 10).
Enquanto a informação da desconsolidação é prestada pelo agente de carga, a
informação do manifesto e do conhecimento eletrônico é dada pelo armador
internacional ou seu agente.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
1- a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculaç'ão do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Por serem informações diferentes prestadas por pessoas diversas, o fato de o
transportador internacional ou seu representante (agência de navegação) terem
prestado as informações a ele exigidas (manifesto e conhecimento eletrônicos)
não afasta a penalidade do agente de carga (impugnante) pela não prestação da
informação a ela exigida (desconsolidação da carga/conhecimento).
Quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais, cumpre ressaltar que
o Julgamento Administrativo se atém à legislação validamente aprovada pelos
Poderes Políticos competentes, sendo que a aferição da
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária só pode ser feita pelo
Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, bem como a todos os seus
agentes, o estrito cumprimento dos atos regularmente editados.
A responsabilidade aduaneira/tributária não tem a mesma natureza da
responsabilidade penal ou até mesmo civil. Não se conjectura acerca da
existência de culpa ou dolo ou até mesmo da má-fé do agente como requisitos
para configuração da infração.
A responsabilidade por infrações na Aduana independe da intenção do agente e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do artigo 94,
§2°, do Decreto-lei n° 37/66.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 4

estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ I° - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Redação similar está presente no Código Tributário Nacional, em que também
prescreve a ausência de comprovação de dolo para configuração da infração
fiscal/aduaneira.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Além de não possuir efeito vinculante e não ser nem mesmo pacífica, a
jurisprudência citada pela empresa autuada se refere às situações de falta,
acréscimo ou avaria de mercadorias.
Nos termos do artigo 16, incisos III e IV e §4°, do Processo Administrativo
Fiscal (Decreto n° 70.235/72), cabe ao autuado produzir as provas no momento
da impugnação e, no tocante à prova documental, produzir e indicar
profissional. O pedido de provas da impugnante não atende tais requisitos, razão
pela qual o mesmo é indeferido.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias, que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que a justifiquem, com a formação de quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito;
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
Ao contrário do alegado pela impugnante em sua peça de defesa, a IN RFB n°
835/2008 não estabelece procedimento de contingência do Siscomex-Carga
vigentes até 30/06/2008, e sim estabelece regras de contingência para eventual
problema técnico no sistema por prazo superior a duas horas, sendo que tal
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 4,5

regramento não é provisório, haja vista que a IN em questão não possui previsão
de vigência provisória. Segue artigo 10 da IN.
Art. 1° Na impossibilidade de acesso ao Siscomex Carga, por mais de duas horas
consecutivas, em virtude de problemas de ordem técnica do sistema, ou na
ocorrência de fatores operacionais que prejudiquem o fluxo de comércio exterior,
as operações relativas ao controle de embarcações e cargas em portos
alfandegados, conforme estabelecido na Instrução Normativa RFB n°800, de 27 de
dezembro de 2007, observarão os procedimentos previstos nesta Instrução
Normativa.
Há no máximo a previsão do artigo 6° para casos justificados. Todavia, não há
nos autos prova de que tenham sido aplicados tais procedimentos ou que tenha
ocorrido qualquer situação extraordinária capaz de dar azo à aplicação de
qualquer procedimento de contingência. Pelo constante nos autos, a impugnante
somente perdeu o prazo para o registro dos dados da desconsolidação do
conhecimento eletrônico master.
Art. 6° Os procedimentos estabelecidos nos arts. 3° e 4° poderão ser aplicados, até
30 de junho de 2008, a critério do chefe da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto alfandegado, em outras situações justificadas. (Redação dada pela IN RFB
n°841, de 28 de abril de 2008)
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, deverá ser mantido o registro
das justificativas para a adoção dos procedimentos especiais, bem como dos prazos
estabelecidos para sua aplicação e para a adoção das providências relacionadas
com os respectivos registros no sistema, pelos usuários e servidores da RFB.
Art. 7° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Não há bis in idem com o processo 10711.002909/2010-10. Apesar de tratarem
da mesma multa, os processos tratam de fatos diferentes, sendo distintos os
conhecimentos master que a impugnante deveria desconsolidar.
Não é aplicável a SC1 Cosit n° 08/2008 haja vista que a mesma trata
especificamente da informação dos dados de embarque de um navio
transportador, razão pela qual a penalidade é aplicada em função do número de
embarcações, e não do número de DDEs.
Se os dados de embarque da mercadoria exportada são informados por
navio/embarcação, a desconsolidação de carga é informada por
conhecimento genérico ou master, que é desmembrado em vários
conhecimentos agregados ou house ou filhote.
Conforme artigo 10, inciso IV, da IN, a desconsolidação da carga é informada
por carga transportada, e não por embarcação.
Art. 10. A informação da carga transportada no veiculo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 5

V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga. (grifos acrescidos)
Por serem hipóteses diversas com parâmetros igualmente diversos (por
embarcação X por conhecimento de carga a ser desconsolidado), não há
afastamento de eventual multa por prestação de informação extemporânea de
dados de desconsolidação mesmo que as cargas tenham sido transportadas em
uma mesma embarcação.
Logo, o fato de os processos tratarem de carga constante no mesmo navio de
transporte, não há bis in idem haja vista que os conhecimentos a serem
desconsolidados são distintos.
Por fim, mesmo que houvesse bis in idem, o auto de infração ainda seria
procedente haja vista que, sendo o presente processo o mais antigo, seria o
mesmo mantido em desfavor do processo mais novo.1
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
MANTENDO o crédito tributário exigido.
Os únicos argumentos apresentados no Recurso Voluntário que não foram
analisados pela decisão recorrida acima transcrita dizem respeito à: (i) aplicação do art. 112 do
CTN em caso de dúvida; (ii) alegação de configuração da denúncia espontânea; (iii) pedido de
relevação da multa imposta, com base no art. 736 do regulamento aduaneiro. Ocorre que
tampouco tais argumentos logram afastar a cobrança da penalidade objeto da presente autuação.
De início, de uma simples análise dos autos, é possível constatar que o art. 112 do
CTN não socorre o recorrente em sua pretensão. Para que não reste qualquer dúvida quanto ao
aqui exposto, transcrevo o teor do referido dispositivo legal:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Isso porque, no caso em deslinde, não existe dúvida quanto a nenhum dos itens
dispostos nos incisos supra transcritos. A norma é clara quanto às suas proposições, não restando
dúvidas acerca da sua aplicabilidade ao caso concreto aqui analisado, consoante restou
corretamente analisado na decisão recorrida.
Quanto à alegação de aplicação da denúncia espontânea, é cediço que esta não
poderia ser aplicada ao caso vertente, em razão do comando disposto na súmula CARF no 49, de
aplicação obrigatória por parte deste Colegiado por força do disposto no inciso VI do art. 45 do
Regimento Interno do CARF. O teor da referida súmula encontra-se transcrito a seguir:
Súmula CARF no 49
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 5,5

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Por fim, quanto ao pedido de relevação da multa, o contribuinte o apresenta com
fulcro no art. 736 do Regulamento Aduaneiro, o qual assim dispõe:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui
Como se vê, referido dispositivo legal atribui ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais.
É certo, portanto, que este Colegiado não possui competência para afastar a
aplicação de penalidade legalmente prevista. Até porque, diante da existência de norma
impositiva, o ato de lançar é imperativo ao ente autuante, por força do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, deixo de conhecer deste argumento recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Diante da plena regularidade/legalidade do auto de infração combatido, há,
portanto, de ser mantida a exação ali indicada.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do pedido de relevação da multa e, na parte
conhecida, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.002907/2010-21
Acórdão n.o 3002-001.065
S3-TE02
Fl. 6

(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital